Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR EXCLUSIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico vigente, quer no plano constitucional (artigos 24, XIV, 205 e 208), quer no infraconstitucional (Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 54; Lei n. 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei n. 9.394/1996 - LDB), preconiza ser a educação direito de todo cidadão e dever do Estado, impondo ao Poder Público, em todas as esferas de governo, a obrigação de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, conferindo à criança especial proteção, em razão da sua inequívoca condição de vulnerabilidade.

2. No âmbito distrital, a Lei Orgânica do Distrito Federal assegura “atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho”, quando os “serviços educacionais referidos no caput são preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação e garantidos os materiais e os equipamentos adequados”. (artigo 232, caput, e § 2o).

3. Na hipótese, verifica-se que a própria Administração reconheceu a necessidade de disponibilizar um profissional capacitado para auxiliar o discente, mesmo que não seja de maneira exclusiva, conforme estudo de caso realizado por profissionais especializados da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

4. Impõe-se ao Distrito Federal a obrigação de fornecer monitor educacional ao infante autor como forma de efetivar a garantia constitucional do acesso à educação de qualidade à pessoa com deficiência, de modo a fomentar o seu pleno desenvolvimento intelectual, todavia, monitor não exclusivo.

5. Recursos conhecidos e não providos.